Tribunal: TJMT
Processo: 1016495-79.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016495-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE OLIVEIRA GIMENES RODRIGUES - CPF: 896.621.211-53 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que reconheceu a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2024, determinou a revisão dos valores com base na média de consumo de 347 kWh e condenou a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de cobranças indevidas e suspensão indevida do serviço de energia elétrica. A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser majorado; e (ii) se é admissível a consideração de alegações novas em sede recursal, especialmente aquelas que não foram aventadas nem comprovadas na fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo fundamenta adequadamente a condenação em danos morais com base no transtorno decorrente das cobranças indevidas e da interrupção do serviço de energia elétrica, fixando o quantum indenizatório em R$ 2.000,00, valor considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A alegação recursal de que a recorrente foi compelida a hospedar-se na casa de familiares e amigos por 11 dias, em decorrência da suspensão do serviço de energia elétrica, constitui inovação recursal, pois tal fato não foi mencionado nem comprovado na fase instrutória.

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme disposto nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95 e pelo princípio do duplo grau de jurisdição, impedindo a análise de fatos novos diretamente pela instância revisora sem prévio exame pelo juízo de primeiro grau.

A manutenção da sentença é autorizada pelo art. 46 da Lei 9.099/95, que permite o uso dos fundamentos da decisão originária para embasar o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A majoração do quantum indenizatório por danos morais depende da comprovação de fatos agravantes que justifiquem o aumento, os quais não podem ser introduzidos pela primeira vez na fase recursal.

Alegações de fato novas apresentadas em sede recursal sem prévia submissão ao juízo de primeiro grau constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 28, 33 e 46; CDC, art. 14; CC, art. 927; Resolução ANEEL 1000/2021, art. 255, III.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1038691-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 21/10/2024.

N.U 1061589-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 29/08/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para r
econhecer como inexigíveis as faturas de energia elétrica dos períodos de fevereiro e março de 2024, determinar a revisão das faturas de fevereiro e março de 2024 para a média de
347 kWh
, conforme o art. 255, III, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, devendo ainda a reclamada injetar nas revisões os consumos gerados pelas placas fotovoltaicas, dos meses correspondentes, e condenar o polo passivo na reparação por dano moral na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

A recorrente requerer a parcial reforma da sentença, para fins de majoração do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Voto

Colendos Pares:

O juízo
a quo
ao proferir a r. sentença, analisou o fato narrado na petição inicial e o conjunto probatório produzido nos autos, decidindo de maneira acertada. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r.sentença, verbis:

“De início, insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90.

Para dirimir a lide mantenho a inversão do ônus da prova, em face da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, a visto disso, compete a reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia reside em averiguar se as faturas de energia elétrica de janeiro, fevereiro e março de 2024, nos valores e consumos de R$ 92,87 (744 kWh),

R$ 338,15 (1.316 kWh) e R$ 1.261,15 (1.910 kWh), são indevidas, bem como se deve aferir o direito a reparação por danos morais.

Na contestação, embora a reclamada defenda a legitimidade das cobranças, não trouxe aos autos elementos que evidenciem a regularidade dos consumos faturados.

Verifica-se que não foi apresentado aos autos o termo de inspeção do sistema de medição, consoante os artigos 248, 250 e 252 da Resolução 1000/2021, nem mesmo foi apresentado laudo técnico emitido pelo IPEM-MT para comprovar a regularidade do medidor, tal circunstância corrobora com o reconhecimento da ilegalidade das cobranças nas faturas de fevereiro e março de 2024.

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

II - quando não for efetuada a inspeção no local das instalações, a distribuidora deve:

a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico;

b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento;

c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

III - o consumidor e demais usuários podem solicitar um novo agendamento para realização da inspeção, uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora; e

IV - a distribuidora pode reagendar a realização da inspeção caso o consumidor e demais usuários não compareçam na data previamente informada, devendo proceder conforme alínea “d” do inciso II do caput.

§ 1º Nos casos de inspeção por solicitação do consumidor, demais usuários ou da CCEE, os prazos dispostos nos incisos I e II do caput podem ser menores, desde que haja concordância de quem solicitou a inspeção.

§ 2º

A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a inspeção do sistema de medição, por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

§ 3º O prazo do caput fica suspenso no caso da inspeção do sistema de medição ser realizada em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica, e

(...)

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

Além do mais, verifica-se que em novembro de 2023 a demandante instalou o sistema fotovoltaico na unidade consumidora. Em dezembro de 2023 o consumo foi de 347 kWh (R$ 87,94).

Logo, os consumos de R$ 338,15 (1.316 kWh) e R$ 1.261,15 (1.910 kWh), nas faturas de fevereiro e março de 2024, superam de forma considerável a média da unidade consumidora.

Outrossim, em abril de 2024 o consumo foi de apenas R$ 86,46.

Por outro lado, apesar do consumo da fatura de janeiro ter apresentado um consumo fora da média, a cobrança foi de apenas R$ 92,97, porquanto foi injetada a mesma quantidade do consumo gerado, dessa maneira, desnecessária a revisão da fatura, pois o valor efetivo da cobrança está em sintonia com os meses de dezembro de 2023 e abril de 2024.

Retomando, em cotejo com o histórico de consumo, fica evidenciado o aumento substancial nas faturas de fevereiro e março de 2024, sem existir justificativa para tanto, de modo que superam exponencialmente o habitual da unidade consumidora.

Desse modo, reconheço a falha na prestação do serviço da reclamada, pois as cobranças indevidas ocasionaram suspensão do serviço essencial de energia elétrica.

Destaca-se que, não obstante a ré tenha negado a suspensão, não apresentou aos autos o histórico de serviços da unidade consumidora, a fim de comprovar a ausência da suspensão, ônus que lhe incumbia, em virtude da inversão do ônus da prova.

Ademais, a autora apresentou o aviso de suspensão no id. 154949732 - Pág. 1, o qual comprova a suspensão.

A corroborar:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO E DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES EM CRÉDITO NA FATURA - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2.

No caso houve prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexiste prova do devido processo administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 9001, realizada pela recorrente.

3.

Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo ao deferimento da obrigação de fazer, nos termos da sentença.

4.

Partindo da premissa de que o débito fora declarado inexistente, indevido o pedido contraposto, bem como o pleito de devolução/compensação de valores em crédito na fatura do autor.

5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1021947-15.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).”.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. FATURA QUESTIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. ALGEAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. REVISÃO DAS FATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A parte Autora se insurge quanto às faturas de energia, dos meses de outubro (R$1.204,24 - 1.172 kWh) e novembro/20 (R$1.490,76 - 1.456 kWh), informa que realizou reclamação administrativa perante o PROCON sobre tais faturas, no entanto, teve seu nome negativado indevidamente pela empresa Ré. Ao final requer seja revisada as faturas impugnadas, além de indenização pelo dano moral suportado.

3. A Requerida, por sua vez, sustenta a regularidade da cobrança, bem como a inexistência de danos morais, ao argumento de que os valores se referem tão somente aos consumos mensais do consumidor. Além disto, aduz que foi realizada vistoria no medidor do Autor não restando constatada nenhuma irregularidade. Juntou ficha cadastral, laudo de aferição pelo IPEM/MT, histórico de contas, histórico de consumo e ficha de ordem de serviço.

4. Em análise dos autos, verifico que o histórico de consumo confirma as alegações da autora, pois nos meses impugnados (outubro e novembro/20) houve consumo muito além do praticado nos meses anteriores (março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro), conforme abaixo se vê:

4. Cabe destacar que consta no id. 133613673, na ficha de ordem de serviço, consta a seguinte informação:

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Portanto, comprovado o aumento abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores e posteriores, e não comprovada a culpa do consumidor e/ou regularidade das leituras, ponderando à contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a revisão das faturas dos meses de outubro e novembro de 2020, com base na média de consumo auferida nos 06 (seis) meses anteriores”.

6. Portanto, a revisão das faturas é a medida que se impõe, escorreita a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de: a) DECLARAR indevida as faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2020; b) DETERMINAR que seja realizado o cálculo do valor devido relativo a tais meses, com base na média de consumo da parte reclamante, auferida nos 06 (seis) meses anteriores. Com relação ao pedido de indenização material, JULGO-O IMPROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, CPC.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000573-24.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA – ELEVAÇÃO DESARRAZOADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. Analisando o histórico de consumo, verifica-se que entre os meses de dezembro de 2014 a novembro de 2015, o maior consumo registrado foi de 190 kWh, não havendo nada que justifique o faturamento do consumo de 734kWh e 602 kWh, o que configura a falha na prestação dos serviços da Ré. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja visto que não houve corte do fornecimento, assim como a Recorrida não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento das faturas contestadas. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos morais imposta na sentença (N.U 1000516-41.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Dessa forma, identificado a falha na prestação do serviço, e no intuito de obstar o enriquecimento sem causa, as faturas de fevereiro e março de 2024 merecem novo faturamento para a média de (347 kWh), conforme o art. 255, III, da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Devendo ainda a reclamada injetar nas revisões os consumos gerados pelas placas fotovoltaicas.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé.

Não há dúvida de que a conduta da promovida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que houve impedimento de religação do serviço, em razão das cobranças indevidas.

O dano moral, além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e respeitem não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo.

Dessa forma, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

Referente ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

A recorrente, em grau recursal, argumenta que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, pois ficou sem o fornecimento de energia elétrica por 11 (onze) dias e teve que se hospedar na casa de amigos e dos pais, gerando enorme constrangimento.

Todavia, após detida análise dos autos percebo que a alegação formulada nas razões constitui inovação recursal, pois em nenhum momento tal fato foi levantado e comprovado pela recorrente.

Assim, o juízo
a quo
ao fundamentar e valorar o dano moral o fez com base nos argumentos e provas existentes nos autos, e o novo contexto não pode ser analisado neste momento, pois constitui inovação recursal.

Nesse sentido,
verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMISMO.

INOVAÇÃO RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

As razões de decidir foram devidamente debatidas no acórdão embargado e a irresignação é, na verdade, inconformismo com o pronunciamento.

3.

A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração rejeitados.” (
N.U 1038691-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, omissa em sede de impugnação à contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

2. Hipótese dos autos em que houve verdadeira alteração da linhagem argumentativa, não suscitada em momento oportuno (impugnação à contestação), em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso não conhecido." (
N.U 1061589-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024